Tribunal: TJDFT
Processo: 0723788-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723788-84.2024.8.07.0003 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Impar Serviços Hospitalares S/A Apelada: Sueli Cruz de Almeida D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Impar Serviços Hospitalares S/A (Id. 77040154) contra a sentença (Id. 77040151) proferida pelo Juízo 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que julgou o pedido parcialmente procedente. A recorrida suscitou, em suas contrarrazões (Id. 77040160), questão preliminar referente ao não conhecimento da apelação, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Assim, manifeste-se a sociedade anônima recorrente a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator